Tribunal: TJSP
Processo: 2050154-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência – Negativa de cobertura de procedimentos e materiais necessários ao tratamento da beneficiária, diagnosticada má oclusão dentária e esquelético - Não há no relatório médico a indicação de urgência/emergência no sentido técnico-legal dos incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/98 para realização dos procedimentos cirúrgicos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência – Negativa de cobertura de procedimentos e materiais necessários ao tratamento da beneficiária, diagnosticada má oclusão dentária e esquelético - Não há no relatório médico a indicação de urgência/emergência no sentido técnico-legal dos incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/98 para realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, devendo-se aguardar a dilação probatória - Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.